Tribunal: TJMT
Processo: 1008492-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008492-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COMERCIO DE MADEIRA E INDUSTRIA BOM JESUS LTDA - CNPJ: 47.936.506/0001-70 (APELANTE), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA, MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO À SEMA PARA EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS – LICENÇA NÃO CONCEDIDA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – ONUS DA PROVA – COMPETÊNCIA DO APELANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. O
Poder Judiciário quando atua no controle jurisdicional de ato praticado em Processo Administrativo, deve se limitar ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada,
via de regra
, incursão no mérito administrativo
.

2.
O
ato

administrativo
tem fé pública e goza de
presunção
de legalidade, legitimidade e
veracidade
. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

3. A
quele que se propõe a contradizer um ato
administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de
perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à
irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COMERCIO DE MADEIRA E INDUSTRIA BOM JESUS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou improcedentes os pedidos e denegou a ordem mandamental.

Assevera o Apelante que, não possui qualquer ligação com a empresa anterior, sendo que a empresa que alugava o barracão era de propriedade de terceiro (comprovado nos autos), essa inquilina atuou com irregularidade e foi devidamente embargada e suspensa pelos órgãos fiscalizadores.

Argumenta que, “não possui o nome vinculado a qualquer outro empreendimento ou atividade que demostre irregularidade ou desvio, com isso, o impedimento quando a liberação da licença, especificamente por causa da atividade anterior é a forma mais deplorável de falta de conhecimento técnico e econômico da atividade madeireira a ser implantada no local”.

Enfatiza que, não há motivo legal para que o APELADO se recuse a Emitir a Competente Licença Ambiental Simplificada - LAS, indeferindo o pleito administrativo da APELANTE, sendo que a manutenção dessa decisão estará aniquilando de forma injusta e abusiva a atividade econômica da empresa.

Destaca que, apresentou os Projetos Técnicos devidamente elaborados e assinados por profissional competente, acompanhados com ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, devidamente registrada no CREA/MT, e por fim, juntou toda documentação necessária para aprovação do pleito, não havendo motivos que justifiquem o indeferimento de seu requerimento administrativo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença e conceder a ordem mandamental, para fins de emissão de Licença Ambiental Simplificada - LAS.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o apelante impetrou ação mandamental visando a emissão da LAS – Licença Ambiental Simplificada, requerida perante o Processo Administrativo n. 7000367/2023, ao argumento de não haver irregularidades ou pendências técnica/documental, não podendo ser negada a sua emissão por conta de conduta praticada por terceira pessoa, que era apenas inquilina no local.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Ao que se extrai do Processo Administrativo n. 7000367/2023, a parte impetrante requereu em 20.01.2023 o Licenciamento Ambiental Simplificado – LAS (Id. 111864334 - Pág. 1) para as atividades de Serrarias com desdobramento de madeira em bruto. Denota-se dos documentos apresentados pela parte impetrante que, conquanto tenha pleiteado determinação para que a autoridade coatora promova a análise conclusiva do Processo Administrativo n. 7000367/2023, o órgão ambiental promoveu a análise do seu requerimento administrativo por meio do Parecer Técnico n. 165928/DUDALTAFLO/SGDD/2023 (Id. 111865924 - Pág. 1/2), sendo apontado que: “
Durante a análise do processo de LAS constatamos que no local onde se busca obter a licença ambiental simplificada existe um empreendimento embargado, denominado BRASIL FLORESTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
, CNPJ: 07.904.724/0001-09, a qual possui a Termo de Embargo no PL8RYV7A, expedido em 22/12/2021. Em consulta à base de dados do IBAMA, verificamos que a empresa BRASIL FLORESTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 07.904.724/0001-09, em 22/12/2021 foi autuada e embargada pelo IBAMA por “Apresentar informação falsa nos sistemas oficiais de controle. O empreendimento recebeu e enviou 930,873 mo de créditos fraudulentos de madeira serrada por meio de Guias Florestais ideologicamente falsas no SISFRLORA-MT', através da lavratura do Auto de Infração no 40IF3EFO e do Termo de Embargo no PL8RYVZ7A, conforme consignado no processo administrativo eletrônico SEI 02013.003041/2021- 77, em trâmite no IBAMA.
Analisando o processo administrativo de LAS - LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO no 7000367/2023, constatamos que foi apresentado, cópia da Matricula no 5.302 (fls. 31 e 32) tendo como proprietária da área a BRASIL FLORESTAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
, CNPJ: 07.904.724/0001-09, bem como foi apresentado Contrato Particular de Compromisso de Comodato de Imóvel (fls. 33 e 34) tendo como comodante a BRASIL FLORESTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 07.904.724/0001- 09 e como comodatária a COMERCIO DE MADEIRA E INDUSTRIA BOM JESUS LTDA, CNPJ: 47.936.506/0001-70”. Verifica-se também, a existência do requerimento anterior para a mesma licença, Processo Administrativo n. 7007302/2022, cujo Parecer Técnico n. 164299/DUDALTAFLO/SGDD/2022 (Id. 111865921 - Pág. 1/2) apontou que “no exato local onde se busca obter a licença ambiental simplificada já existe um empreendimento em operação, denominado GUILHERME CAMPOS LIMA – ME – MADEIREIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, CNPJ: 42.707.492/0001-08, o qual possui Licença de Operação n. 325492/2021 vigente, expedida em 05/11/2021 e válida até 28/06/2024”. Nesse sentido,
não obstante a parte impetrante sustentar que preenche todos os requisitos técnicos e jurídicos necessários para emissão da Licença Ambiental Simplificada, registro que o caráter vinculado de atuação da Administração, consistente na análise e concessão/autorização do pedido de Licença Ambiental Simplificada – LAS está atrelado à prévia e indispensável verificação do integral atendimento pelo administrado dos requisitos legais exigidos, inclusive com a resolução de eventuais pendências constatadas pelo órgão ambiental
. Conforme fundamentação já antecipada na decisão liminar infere-se dos documentos que instruem os autos da presente ação mandamental que o órgão ambiental estadual procedeu à análise do Processo Administrativo n. 7007302/2022. Tal ato, diversamente do sustentado pela parte impetrante, se encontra suficientemente motivado e fundamentado. [...] No caso, certo que a parte impetrante não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, eis que, pelo que se apurou dos autos, a medida administrativa adotada pela autoridade coatora se encontra justificada pela documentação juntada pela própria impetrante, a qual demonstra que a autoridade coatora, no exercício do poder/dever decorrente do princípio da autotutela, concluiu que no local já existe uma empresa instalada e com licença de operação válida, conforme LO n. 325492/2021 (Id. 111865921 – Pag. 21). Diante de tais considerações e fundamentos, inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe. Diante do exposto, com base no artigo 1o, da Lei n. 12.016/2009, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Pelo que se infere dos autos, a parte Apelante não teria preenchidos os requisitos legais previsto para fins de obtenção da Licença Ambiental Simplificada – LAS, previstos no art. 31, da LC no 592/2017, a saber:

“
Art. 31. A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças e autorizações, de caráter obrigatório:

[...]

VII- Licença Ambiental Simplificada LAS: licença que avalia de forma simplificada a localização, autoriza a instalação e a operação de atividade ou empreendimento, aprova as ações de controle e monitoramento ambiental e estabelece condicionantes ambientais para a sua instalação e operação, na forma do regulamento
.

Para justificar o indeferimento administrativo, o órgão ambiental destacou que:

“
No caso dos autos, não se visualiza qualquer ato arbitrário, ilegal ou cometido com abuso de poder por parte da autoridade tida como coatora. Em adverso, o que se observa é que o órgão ambiental promoveu a análise do requerimento administrativo da parte impetrante, por meio do Parecer Técnico n. 165928/DUDALTAFLO/SGDD/2023 (ID. 111865924), no processo administrativo n. 7000367/2023, em que constatou que no mesmo local onde se busca obter a licença ambiental simplificada existe um empreendimento embargado, denominado BRASIL FLORESTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 07.904.724/0001-09, a qual possui o Termo de Embargo n. PL8RYV7A, expedido em22.12.2021”.

É consabido que, o

ato

administrativo
tem fé pública e goza de
presunção
de legalidade, legitimidade e
veracidade
. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

Neste sentido,
o Poder Judiciário, quando atua no controle jurisdicional do Processo Administrativo, deve se limitar ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada,
via de regra
, incursão no mérito administrativo
.

A

propósito:

“
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE, VENCÍVEL POR PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS, PORÉM, DO ADMINISTRADO. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. Assim,
aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção. Ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada. Presença, ademais, de prova a reforçar o acerto do ato impugnado
. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - RI: 10057579520208260344 SP 1005757-95.2020.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 31/08/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)”.

Com efeito, não se vislumbra pertinente imiscuir no mérito administrativo, posto que, não demonstrada irregularidade, abusividade ou ilegalidade nos atos praticados pelo órgão ambiental competente.

Com bem ressaltado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, “
notório é que a localização do empreendimento é algo de extrema importância para a obtenção da licença retro. Ocorre que, ao analisarmos os documentos referentes ao pedido formulado pelo particular, verifica-se que no local há licença expedida para empresa com nome diferente, de modo que é demonstrada que foi emitida a LAS para o funcionamento de atividade comercial no mesmo local e com a mesma natureza que a empresa impetrante. Logo, ausente qualquer ilegalidade do impetrado. Sabe-se que é bastante comum a criação de novos Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) quando há alguma restrição no interior, justamente com o objetivo de dar uma nova roupagem à empresa para obter as autorizações e licenças necessárias para o seu regular funcionamento”.

Impende destacar, por oportuno, que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legalidade, sendo escorreito afirmar que o ônus probatório recai sobre o Apelante, que deveria trazer à lume, indene de dúvidas, documentos que pudessem desconstituir e/ou demonstrar a ilegalidade dos atos praticados, a ponto de ter sua pretensão atendida, situação não verificada na espécie.

O caso é complexo e, apenas e tão somente o órgão competente é que deve avaliar se a licença requerida merece ou não ser expedida, sendo forçoso concluir que, até que novos e fidedignos documentos sejam apresentados pelo Apelante, na seara administrativa competente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se irretorquível a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024